Tribunal: TJDFT
Processo: 0706716-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. COMPROVAÇÃO. ASTREINTES. INCIDÊNCIA. DANOS MORAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO JÁ AFASTADO PELO JUÍZO MONOCRÁTICO. REGULARIDADE DOS CÁLCULOS HOMOLOGADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação Cível interposta em face da r. sentença que, nos autos do Cumprimento de Sentença, homologou os cálculos da Contadoria Judicial, fixou o valor devido, cujo montante já se encontrava depositado em juízo, e acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Executado, para determinar o decote do valor cobrado em excesso, julgando extinto o processo, com fulcro nos artigos 526, § 3o, e 924, II, do CPC/15.
2. A alegação do Executado/Apelante no sentido de que só seria responsável por metade da dívida executada não procede, pois se trata de condenação solidária, na qual ambos os Réus são responsáveis, perante o Autor (Exequente), pelo pagamento da integralidade da dívida.
3. Ausente excesso de execução na atualização monetária do valor fixado a título de danos morais, que, segundo os cálculos homologados pelo Juízo, incidiu, corretamente, a partir do arbitramento, na data da prolação da r. sentença.
4. É incontroverso que o Executado/Apelante é parceiro eletrônico deste Tribunal e foi intimado eletronicamente sobre a decisão que fixara as astreintes. Dessa forma, as intimações eletrônicas a ele endereçadas são consideradas pessoais, consoante dispõe o art. 5o, caput e § 6o, da Lei no 11.419/2006, restando cumprida, assim, a determinação contida na Súmula 410 do c. STJ. Precedentes deste eg. TJDFT.
5. Da análise dos cálculos homologados pela r. sentença apelada, depreende-se que sobre o valor das astreintes não incidiram juros moratórios, mas apenas atualização monetária, consoante determinado no título judicial executado.
6. Apelação conhecida e não provida.